Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO PARA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. LEGITIMIDADE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA À GUISA DE NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM O ESCOPO DE AFERIÇÃO DE ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E DE DADOS DA DEVEDORA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO. EXAME. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO SANEADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que, conquanto formulada pretensão de realização de pesquisa em sistema Sisbajud com o escopo de obtenção de extratos bancários para aferição de alegada confusão patrimonial imputada à devedora, o acórdão silenciara sobre a matéria, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos, o que legitima, inclusive, que lhe sejam agregados efeitos infringentes se o saneamento da omissão determina alteração no resultado do julgamento originário.
3. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada (CF, art. 5o, XII).
4. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, requerimento e provimento fundamentados por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional, pois encerra direito e garantia fundamental que ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos à margem do devido processual.
5. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.